Tribunal: TJPA
Processo: 0801225-98.2024.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801225-98.2024.8.14.0136

APELANTE: PAG PARTICIPACOES LTDA

APELADO: ANDRE CONCEICAO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA : DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES EM CONTA DIGITAL. MICROEMPREENDEDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. EXERCÍCIO ABUSIVO DE DIREITO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por microempreendedor individual em face da instituição financeira prestadora de serviços de conta digital e pagamentos eletrônicos, em razão do bloqueio injustificado de valor expressivo (R$ 9.250,00) por período superior a oito meses, sem motivação concreta ou possibilidade de contraditório.

2 – A controvérsia gravita em torno das seguintes questões: (i) a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica firmada entre as partes; (ii) a existência de ilicitude no bloqueio de valores efetuado pela recorrente; e (iii) a caracterização do dano moral e adequação do valor fixado na sentença.

3- A aplicação da teoria finalista mitigada justifica o reconhecimento do recorrido como consumidor, ante sua hipossuficiência técnica e econômica frente à fornecedora de serviços, não obstante utilize a conta digital para fins profissionais.

4- Ainda que o contrato preveja possibilidade de bloqueio por suspeita de fraude, a ausência de demonstração de irregularidade e a manutenção da restrição por tempo exacerbado violam os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da razoabilidade.

5 - O dano moral decorre da indevida retenção de valores indispensáveis à atividade econômica do recorrido, extrapolando os limites do mero aborrecimento e comprometendo sua dignidade e segurança jurídica.

6 – Demonstrada a falha na prestação do serviço e configurado o dano moral, mantém-se a condenação ao pagamento da quantia arbitrada na origem, que se mostra proporcional, razoável e apta a cumprir os objetivos reparatório e pedagógico da indenização.

7- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801225-98.2024.8.14.0136
RECORRENTE: PAGBANK PARTICIPAÇÕES LTDA
RECORRIDO: ANDRÉ CONCEIÇÃO SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível interposta por Pagbank Participações Ltda.
, contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
André Conceição Silva
, ora recorrido, na qual se reconheceu a responsabilidade civil da ré pelo bloqueio indevido de valores pertencentes ao autor.

Na origem, o autor, microempreendedor, contratou com a requerida conta digital e serviços auxiliares, incluindo maquininha de cartão, para atividade comercial, utilizando os serviços da empresa recorrente. Em 21 de novembro de 2023, realizou pagamento de boleto no valor de R$ 9.250,00, com recursos oriundos do banco Nubank. Contudo, recebeu notificação de bloqueio do valor pago, sob alegação de atividade suspeita, o que ensejou o bloqueio da conta e de suas funcionalidades.

Mesmo após contatos administrativos e reclamação formal no PROCON, não houve liberação dos valores. O autor, que alegou prejuízos à sua atividade comercial e à sua subsistência, ingressou com a presente ação requerendo desbloqueio do valor, ressarcimento do montante retido e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

A petição inicial foi recebida com pedido de tutela de urgência, o qual foi
indeferido
, tendo sido concedida
justiça gratuita
.

Na
contestação
, a parte ré alegou, em preliminar,
ilegitimidade passiva
, ao argumento de que os serviços foram prestados pela empresa Pagseguro, requerendo sua exclusão do polo passivo. No mérito, sustentou: (i) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação comercial; (ii) a regularidade do bloqueio, previsto contratualmente, por suspeita de fraude; (iii) ausência de falha na prestação de serviço e inexistência de dano moral.

Foi realizada audiência de conciliação infrutífera, e apresentada
réplica à contestação
pelo autor, na qual refutou as teses da ré, reafirmando a
aplicabilidade da teoria finalista mitigada
, em razão da
hipossuficiência técnica e econômica
frente à fornecedora, além da ausência de demonstração de conduta fraudulenta que justificasse o bloqueio por mais de oito meses.

Proferida sentença, o juízo de origem
afastou a preliminar de ilegitimidade passiva
, reconheceu a
incidência do CDC
à luz da teoria finalista mitigada, e
julgou parcialmente procedentes os pedidos
, condenando a ré à restituição dos valores bloqueados e ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Inconformada, a empresa ré interpôs
recurso de apelação
, alegando:
(i) inaplicabilidade das normas consumeristas; (ii) inexistência de ato ilícito ou falha na prestação de serviços; (iii) exercício regular de direito contratual para bloqueio de valores diante de suspeita de fraude; (iv) ausência de comprovação do dano moral sofrido pelo autor. Requer o provimento do recurso, com integral reforma da sentença de piso, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas, pela
manutenção integral da sentença
, reiterando os fundamentos relativos à sua condição de hipossuficiência, à ausência de justificativa para o bloqueio e aos danos experimentados.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801225-98.2024.8.14.0136
RECORRENTE: PAGBANK PARTICIPAÇÕES LTDA
RECORRIDO: ANDRÉ CONCEIÇÃO SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

I - CONHECIMENTO DO RECURSO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II - ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS RECURSAIS

2.1 - Da Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

A apelante sustenta a inaplicabilidade das normas consumeristas, argumentando tratar-se de relação empresarial, na qual os serviços são utilizados como insumo da atividade produtiva do autor.

Tal argumentação não merece acolhida.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento acerca da aplicação da teoria finalista mitigada, reconhecendo a incidência do Código de Defesa do Consumidor mesmo em relações aparentemente empresariais, quando verificada a vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica do contratante.

No caso em análise, o recorrido é microempreendedor individual, pessoa física que, não obstante exercer atividade comercial, encontra-se em manifesta situação de hipossuficiência frente à instituição financeira. A utilização dos serviços bancários, ainda que vinculada à atividade profissional, não afasta sua condição de destinatário final econômico, tampouco sua vulnerabilidade técnica para compreender as complexas cláusulas contratuais impostas pela fornecedora.

A jurisprudência é firme neste sentido, reconhecendo que a aplicação do CDC não se restringe apenas ao critério objetivo da destinação final, mas considera também a vulnerabilidade do contratante, especialmente quando se trata de microempreendedores que dependem dos serviços para sua subsistência.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CDC AO CASO. RELAÇÃO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS QUE NÃO EXCLUI AS REGRAS DO CDC. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0818391-37.2022.8.14.0000 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/12/2023 )

Mantenho, portanto, o reconhecimento da incidência das normas consumeristas.

2.2 - Do Exercício Regular de Direito e da Falha na Prestação do Serviço

A recorrente alega ter agido no exercício regular de direito contratual, sustentando que o bloqueio decorreu de suspeita de fraude, conforme previsão contratual.

Todavia, o exercício de direito contratual não pode ser absoluto, devendo observar os limites da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proporcionalidade.

No caso dos autos, embora seja legítima a preocupação da instituição financeira com a segurança das transações, o bloqueio prolongado de valores sem justificativa concreta e sem possibilidade de defesa pelo cliente configura abuso de direito.

A apelante não logrou demonstrar a existência de qualquer transação fraudulenta ou irregularidade que justificasse a medida extrema adotada. O simples pagamento de boleto com recursos de outra instituição financeira não constitui, por si só, atividade suspeita que autorize o bloqueio indefinido da conta e dos valores.

Ademais, ainda que se admitisse a legitimidade inicial do bloqueio preventivo, sua manutenção por período superior a oito meses, extrapolando inclusive o prazo contratual de noventa dias, revela desproporcionalidade e excesso que caracterizam a falha na prestação do serviço.

A boa-fé objetiva impõe às partes contratuais deveres anexos de cooperação, informação e lealdade. A retenção prolongada de valores essenciais à atividade comercial do contratante, sem justificativa fundamentada e sem possibilidade de contraditório, viola frontalmente esses deveres.

2.3 - Do Dano Moral e sua Quantificação

A recorrente questiona a existência e a quantificação do dano moral arbitrado.

O dano moral está inequivocamente caracterizado. A retenção indevida de valores por período prolongado, afetando a atividade comercial e a subsistência do recorrido, ultrapassa o limite do mero aborrecimento, configurando lesão à dignidade da pessoa humana.

A situação narrada nos autos demonstra que o autor, microempreendedor dependente dos serviços para exercer sua atividade profissional, teve sua rotina comercial gravemente comprometida, sendo obrigado a buscar soluções administrativas e judiciais para resolver problema causado pela conduta da fornecedora.

O valor fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se razoável e proporcional, considerando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e a finalidade pedagógica da reparação. Não se verifica excessividade que justifique a redução pretendida.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/09/2025